Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730715-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: EULALIA ALVES FERREIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0725531-38.2024.8.07.0001 que deferiu parcialmente a tutela provisória requerida. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, uma vez que o processo principal foi sentenciado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024 16:57:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador